Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-51.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009854-51.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIVINO COELHO - CPF: 001.324.281-48 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE REVENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito e não de relação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 636,08) e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) ao argumento de que não restou comprovada a legitimidade da cobrança, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 636,08 (seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir do evento danoso –
15.12.2018
– data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o valor arbitrado fora insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que havendo alegação de inexistência de débito e não de relação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da legitimidade do débito e do envio e recebimento dos produtos, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, não importando a existência de restrições posteriores à discutida, pois o dano moral surgiu no momento da primeira restrição.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020